Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003842-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.005.541-14 (AGRAVADO), ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - CPF: 857.862.805-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

AGRAVADO(S):

DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM
:
1001917-45.2024.8.11.0024

EMENTA.

DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL.
PESSOA IDOSA COM
MÚLTIPLAS
COMORBIDADES.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
PARA
QUE O PLANO
DE SAÚDE
FORNEÇA
OU CUSTEIE A MEDICAÇÃO
.

IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA.
INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS ANTERIORES.
PRESCRIÇÃO MÉDICA EMITIDA POR PROFISSIONAL CERTIFICADA EM MEDICINA ENDOCANABINOIDE.
LAUDOS E PARECES TÉCNICOS.

USO DOMICILIAR.
DECISÃO MANTIDA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
à autora, idosa
com 86 anos
e portadora de múltiplas comorbidades neurológicas, conforme prescrição médica fundamentada
, pareceres, laudos e a
utorização expressa
e específica,
da ANVISA
,
para importação do medicamento para uso próprio da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Verifica-se se é legítima a concessão de tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear medicamento de uso domiciliar à base de
canabidiol
, não registrado na ANVISA, mas com importação excepcionalmente autorizada, diante de prescrição médica individualizada e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz constante no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Embora o Tema Repetitivo n. 990/STJ estabeleça que as operadoras não são obrigadas a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA, a jurisprudência do STJ firmou distinção (
“
distinguishing
”
) para os casos em que há autorização de importação concedida pela agência reguladora para uso próprio do paciente, reconhecendo a legitimidade da cobertura excepcional.

4
. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de registro e no uso domiciliar do medicamento, revela-se abusiva diante da prescrição médica fundamentada, da regulamentação da ANVISA e da vulnerabilidade da paciente idosa, em quadro de saúde grave.

5
. Não se admite que a operadora substitua a prescrição médica, notadamente quando o tratamento indicado visa garantir dignidade e controle dos sintomas em paciente refratária aos tratamentos convencionais.

6
. Presentes os requisitos do art. 300 do CP
C
, é legítima a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear medicamento à base de
canabidiol
de uso domiciliar, prescrito por profissional habilitado, quando houver autorização de importação pela ANVISA para uso individual da paciente e ausência de
alternativa terapêutica eficaz constante do rol da ANS.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal,
arts
. 1º, III; 6º; 196
;
Estatuto do Idoso, art. 2º
;
CPC, art. 300
;
Resoluções ANVISA n.º 327/2019, 335/2020 e RDC 660/2022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024
;
TJMT, AI 1002459-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023
;
TJMT, AC 1038802-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10026256620228260471 Porto Feliz, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 16/08/2024
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
179419501
– autos de origem - PJE n.º
1001917-45.2024.8.11.0024
)
pelo Juízo da
2ª Vara
d
a Comarca de
Chapada
d
os Guimarães
-MT que
, nos autos da
A
ção
C
ominatória de
O
brigação de
F
azer com
P
edido de
T
utela

de
U
rgência
proposta por
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS
,
deferiu
a tutela antecipada de urgência
para determinar que a agravante

autorize/custeie o fornecimento dos medicamentos ÓLEO KANNAPHARMA CBD FULL SPECTRUM 6.000MG/30ML - 10 frascos - e ÓLEO KANNAPHARMA

FULL MIX 1:1 1.500MG - 8 frascos - em favor da
agravada
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO/RITO COMUM - CPC, art. 318 e ss. - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - CPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte o fornecimento de medicamentos à base de Cannabis.

Narra que é portadora de DOENÇA DE ALZHEIMER - CID 10 G30 -, DOENÇA DE PARKINSON - CID 10 G20 -, DOR CRÔNICA - CID 10 R52.2 -, TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO - CID 10 F43.1 - e
DISTÚRBIO DO SONO REM - CID 10 G47 -, necessitando do medicamento ÓLEO KANNAPHARMA CBD FULL SPECTRUM 6.000MG/30ML e ÓLEO KANNAPHARMA FULL MIX 1:1 1.500MG, conforme prescrição médica.

Aduz que já realizou diversos tratamentos convencionais sem sucesso e que a médica assistente, especialista em medicina
endocanabinoide
, prescreveu o uso dos medicamentos à base de Cannabis como forma de controle dos sintomas.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/1988, art. 93, IX - para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação - CRFB/1988, art. 5., LXXVIII.

Afirmado pela parte não estar em condições de arcar/pagar – CPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – CPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – CPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – CPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – CPC, art. 332 e ss.

Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do
direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora.

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a impossibilidade de concessão.

Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor - CDC, art. 2. e 3. -
e
objetivos - produto e serviço - CDC, art. 3., §§ 1. e 2. -. Nesse sentido, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito - fumus boni iuris - está robustamente configurada pela presença de laudo médico detalhado da Dra. Rafaela Martinez Trevisan - CRM-MT 11.586 -, médica com certificação internacional em medicina
endocanabinoide
, prescrevendo e justificando a necessidade dos medicamentos. Os exames e documentos médicos comprovam as patologias alegadas, demonstrando quadro complexo de múltiplas comorbidades. A Autorização da ANVISA n. 036687.6366715/2024 para importação dos produtos, válida até 03/07/2026, legitima a utilização dos medicamentos pleiteados. Ademais, a Nota Técnica da FIOCRUZ de 19/04/2023 reconhece expressamente a eficácia do uso terapêutico da Cannabis para condições como dor crônica, transtornos neuropsiquiátricos e distúrbios do sono, exatamente as condições que
acometem a parte autora. Há ainda comprovação de que os tratamentos convencionais anteriores foram ineficazes, caracterizando a refratariedade terapêutica.

O periculum in mora está inequivocamente demonstrado pela idade avançada da paciente - 86 anos - e vulnerabilidade decorrente do quadro grave de saúde. O risco de agravamento das condições neurodegenerativas - Alzheimer e Parkinson - pela ausência de tratamento adequado é patente, assim como o sofrimento atual decorrente da dor crônica não controlada e distúrbios graves do sono. O quadro de estresse pós-traumático demanda intervenção urgente para evitar deterioração da saúde mental, havendo significativo impacto na dignidade e qualidade de vida da paciente idosa.

A Lei n. 9.656/98 estabelece que os planos de saúde não podem excluir cobertura às doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças - CID, sendo vedada a negativa de tratamento prescrito pelo médico assistente.

A Lei n. 14.454/2022 pacificou o entendimento de que o rol da ANS é
exemplificativo, não podendo a operadora negar tratamento prescrito pelo médico desde que exista comprovação da eficácia do tratamento
à luz da medicina baseada em evidências, existam recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais - como a FIOCRUZ - ou estrangeiros, e não haja substituto terapêutico no rol da ANS.

A Resolução RDC n. 660/2022 da ANVISA regulamentou a importação de produtos derivados de Cannabis para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.

É abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que não previsto expressamente nas listas de coberturas mínimas obrigatórias.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.

Ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - CPC, art. 300, § 3. -, uma vez que em caso de improcedência do pedido, poderá haver ressarcimento dos valores despendidos pela operadora.

Isso posto, recebo a petição inicial com seus documentos e, porque beneficiada pela gratuidade da justiça – CRFB/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e ss. -, DETERMINO o regular processamento, assim como, com essas razões e porque presentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss.,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR que a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize/custeie o fornecimento dos medicamentos ÓLEO KANNAPHARMA CBD FULL SPECTRUM 6.000MG/30ML - 10 frascos - e ÓLEO KANNAPHARMA
FULL MIX 1:1 1.500MG - 8 frascos - em favor da autora, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ
- “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Ressalto que em caso de plano com coparticipação, a parte autora deverá arcar com sua cota-parte conforme previsão contratual, devendo a operadora informar expressamente o valor correspondente no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO o regular
processamento, assim como que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA pelo conciliador da Comarca – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Chapada dos Guimarães - e VIDEOCONFERÊNCIA/NÃO PRESENCIAL nos termos do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, o qual dispõe “(...) sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (...)” e Portaria Conjunta n. 1/2023-CGJ-CSJE-NUPEMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – CPC, art. 334 e §§ - e as advertências legais contidas no CPC, art. 344 - não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – CPC, art. 334, § 3º c/c art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – CPC, art. 334, §§ 8º e 9º.

[...] [grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID.
267651777
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Inexistência da probabilidade do direito
, ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e irreversibilidade da medida

A parte agravada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, nos termos da certidão de ID.
274457858
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
parte incapaz ou curatelada.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID.
267968760
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM
:
1001917-45.2024.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
movida pela ora agravada
, deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante autorizasse
custeasse
o fornecimento dos medicamentos ÓLEO KANNAPHARMA CBD FULL SPECTRUM 6.000MG/30ML e ÓLEO KANNAPHARMA FULL MIX 1:1 1.500MG, ambos derivados de Cannabis, em favor da paciente Doralina Rodrigues dos Santos, portadora de múltiplas comorbidades neurodegenerativas.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou a decisão na existência de prescrição médica emitida por profissional especializado em medicina
endocanabinoide
, laudos e documentos médicos que evidenciam quadro grave e refratário aos tratamentos convencionais,
autorização da importação pela ANVISA,
além de risco iminente de agravamento da saúde da paciente, pessoa idosa e vulnerável.

Passo ao exame da tese sustentada pela agravante.

1.
Inexistência da probabilidade do direito, ausência do perigo de dano e irreversibilidade da medida

A agravante
sustenta, primeiramente, a a
plicação da Lei dos Planos de Saúde
em detrimento da incidência plena do CDC, por força do princípio da especialidade (art. 35-G da Lei 9.656/98).

Em sequência,
assevera que, no contrato entre as partes, há c
láusula contratual expressa de exclusão de medicamentos de uso domiciliar.

Argumenta
a

i
nexistência de previsão contratual ou legal para fornecimento de

Óleo
Kannapharma
CBD Full Spectrum 6.000mg/30ml
e
Óleo
Kannapharma
Full Mix 1:1 1.500mg
.

Assevera que medicamento para uso domiciliar
n
ão se enquadra como exceção prevista nos
arts
. 10, VI, e 12, I, “c” e II, “g”, da Lei 9.656/98
, pois n
ão é antineoplásico e nem administrado em internação hospitalar.

Ressalta que os medicamentos não estão registrados na ANVISA e que a a
utorização excepcional para importação não implica cobertura obrigatória
, com f
undamento no art. 17, parágrafo único, V, da RN ANS 465/2021.

Aduz que a exclusão da cobertura contratual tem
respaldo
na função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil)
e que a c
láusula
de exclusão dos medicamentos, de uso domiciliar, é
clara, redigida de forma objetiva e em destaque (art. 54, § 4º, CDC).

Alega, ainda, que a a
mpliação judicial da cobertura compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano e do sistema de saúde suplementar.

Argumenta que p
lanos de saúde não substituem o Estado nem funcionam como farmácia popular.

Além disso, faz crítica à prescrição médica tida como prova absoluta, pois não é título executivo extrajudicial. Nesse sentido, assevera que
o
médico assistente não tem o poder de criar obrigações não previstas contratualmente.

Alega, também, subsidiariamente, para se afastar a irreversibilidade da
medica
, que ao menos a agravada preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento
solicitado, sob pena de prejuízo de difícil reparação à recorrente, em caso de julgamento desfavorável à autora.

Pois bem
.

As alegações da agravante não merecem acolhida.

Como é cediço
,
nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 990 do
Superior Tribunal de Justiça,
as

operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não

registrado pela ANVISA
.

Porém
, o Superior Tribunal de Justiça, após a publicação do r
eferido Tema
, passou a estabelecer distinção (“
distinguishing
”) que afastaria o aludido
p
recedente jurisprudencial, qual seja,
a de
que a autorização da Anvisa para a importação do medicamento para uso próprio do

paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido

registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise

da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade

das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c

art. 66, da Lei nº 6.360/1976.

No caso em exame,
nesta fase de cognição sumária, verifica-se que há autorização
específica
da Anvisa
para importação dos produto
s para uso pela agravada
, sob o

n.
º
036687.6366715/2024, válida até 03/07/2026,
conforme ID.
178597026
.

Nesse sentido, ressalta-se que
a
Resolução 327/2019 da ANVISA
dispõe

sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a

fabricação
e a importação
, bem como estabelece requisitos para a comercialização,

prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de

Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências.

Ademais
,
a Resolução nº 335/2020 da ANVISA
define os

critérios e os procedimentos
para a importação de Produto derivado de Cannabis
,

por pessoa
natural
, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente

habilitado, para tratamento de saúde.
A corroborar, cita-se o
art. 3º, §2º
, da referida Resolução:

Art. 3º.
Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis
.

[
...
]

§ 2º.
A importação do produto poderá ainda ser intermediada por
entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde,
operadora de plano de saúde
para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.

[grifo nosso]

Ressalta-se, ainda, que recentemente a ANVISA autorizou a comercialização de
outro fármaco à base de
canabidiol
, por meio da
Resolução-RE Nº 1.186, de 20 de abril de 2020
.

Portanto, o medicamento prescrito à autora está
autorizado pela
ANVISA, não havendo que se falar sequer em negativa em razão do

decidido em sede de recurso especial pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 990
,
vez que no caso do
canabidiol
, a Resolução nº 335 da

ANVISA regulamenta a importação de medicamentos à base do ativo

e há autorização específica de importação à autora
, ora agravada.

E,
ainda que o medicamento seja de uso domiciliar
, é

ele ministrado sob orientação médica, revelando-se o tratamento em ambiente

domiciliar
mais humanizado
idosa
, portadora de inúmeras comorbidades, em consonância com os
princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do direito à saúde (CF,
art
s
.
6º e
196), e da proteção integral à pessoa idosa (Estatuto do Idoso, art. 2º
)
.

Ademais, não cabe à operadora de saúde imiscuir-se no critério técnico-médico, notadamente quando há prescrição fundamentada e respaldo científico no tratamento indicado, o qual, inclusive,
tende a reduzir os custos assistenciais ao ser executado em regime domiciliar
, mais eficaz e humanizado para a paciente
.

Ness
e
sentido, cita-se:

DIREITO DA SAÚDE – SUPLEMENTAR – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Autora portadora de demência avançada
– Síndrome córtico basal –
Prescrição médica indicando o uso do medicamento à base
canabidiol
– Alegação da ré que o medicamento prescrito não possui cobertura obrigatória, já que é de uso domiciliar – Abusividade da negativa
– Súmula nº 102, deste TJSP – Não aplicação do Tema 990 STJ – Obrigação de custeio pelo plano de saúde reconhecida – Sentença de procedência mantida – Jurisprudência desta E. Corte – Pedido de antecipação da tutela recursal no corpo da apelação – Inobservância procedimento previsto no artigo 1.012, § 3º, do CPC – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026256620228260471 Porto Feliz, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 16/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 16/08/2024)
[grifo nosso]

No caso em apreço, além de haver autorização expressa da ANVISA para importação dos fármacos, há prescrição médica emitida por profissional certificado em medicina
endocanabinoide
, com laudos e pareceres técnicos que indicam a ausência de
alternativas eficazes no rol da ANS (ID. 178597002)
, sendo
a medicação
indispensável ao tratamento da agravada
.

Ademais, o
periculum in mora
está demonstrado pelo risco de agravamento irreversível da saúde da paciente de 86 anos, portadora de
Alzheimer, Parkinson, dor crônica e distúrbios do sono
, todas comorbidades documentadas nos autos.

A alegação de
irreversibilidade da medida
também não se sustenta, haja vista a natureza reembolsável da obrigação (CPC, art. 300, §3º), podendo a operadora ser ressarcida na hipótese de improcedência da demanda.

Por fim, trata-se de relação de consumo, devendo prevalecer os princípios da
vulnerabilidade do consumidor
,
boa-fé objetiva
e
função social do contrato
, sendo
abusiva a negativa de cobertura
quando há clara prescrição médica e autorização regulatória para uso.

Desse modo
,
ressalta-se,
nesta fase de cognição
não
exauriente
,
revela-se indevida a negativa da operadora quanto ao custeio do medicamento cuja importação foi expressamente autorizada pela ANVISA para uso individual da autora, sendo, inclusive, viável à própria recorrente intermediar a aquisição do produto, caso assim entenda conveniente.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
EPILEPSIA .
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINGUISHING
. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de
Canabidiol
para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA.
2 .
A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde. 3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
4 .

A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados. 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória.
6 .
A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente
aplicada, considerando a autorização excepcional da ANVISA
. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - CANABIDIOL (CBD) - EPILEPSIA - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não deve prevalecer negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar se indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105116-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022). 2. Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento. 3. A medida se revela dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido
.

(
TJMT,
AI
1002459-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL – PACIENTE COM AUTISMO E EPILEPSIA SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL – PROMEDIOL 50MG/ML -
ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA INDEVIDA
– RESOLUÇÃO N° 2324/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECOMENDANDO O USO DO MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA GRAVE – RECOMENDAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL APLICÁVEL A LEADING CASE - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando do julgamento dos recursos
EREsp
1.886.929 e
EREsp
1.889.70 foi fixada a seguinte tese: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ e pela Lei 14.454/2022, na hipótese em análise, o medicamento cannabis sativa
promediol
50mg/ml não se encontra previsto no rol da ANS, entretanto, em pesquisa ao banco de dados do STJ em caso análogos, constata-se que há Resolução do Conselho Federal de Medicina (nº 2.113/2014), posteriormente substituída pela Resolução n° 2.324/2022, aprovando o uso de tal substância para o tratamento exclusivo de epilepsias em criança e adolescente refratárias aos tratamentos convencionais, em nítido encaixe ao caso sub judice.

(
TJMT,
AC 1038802-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
, retifico a liminar recursal
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada que deferiu a tutela provisória em favor da
recorrida.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025